Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714997-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ADRIANA FERREIRA SHIMABUKO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto por ADRIANA FERREIRA SHIMABUKO, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 905.357 (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão no RE 905.357 (Tema 864). Não demonstrada hipótese de distinguish no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Março de 2021 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Presidente e Relator RELATÓRIO Dispensado o relatório (art. 46 da Lei no 9.099/95). VOTOS O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator Agravo interno interposto por ADRIANA FERREIRA SHIMABUKO contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Em apertada síntese, a parte agravante reitera a existência de repercussão geral. Aduz que houve aplicação incorreta do precedente firmado no tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, sustenta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. Pois bem. O recurso extraordinário teve negado o seguimento sob o fundamento de estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que tange ao tema 864(RE 905.357). Inicialmente, constata-se que a parte agravante não demonstra ser hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), em que restou fixada a seguinte tese “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nesta hipótese, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. Assim, resta claro que, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto em conformidade a decisão recorrida com a jurisprudência do STF. Nego, pois, provimento ao agravo interno. É o voto. O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal Com o relator DECISÃO AGRAVO INTERNO CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME..” O recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 20922807), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, por aplicação da tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864. Após, a parte autora, ora recorrente, apresentou agravo interno (ID 22347743) contra a mencionada decisão, recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima. Inconformado, o recorrente maneja Agravo ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1042 do CPC, pleiteando a reforma do acórdão. A parte recorrida apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido, caberá Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se, neste caso, que já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da matéria, sendo fixada a tese formada em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ademais, importante observar que, caso o recurso de agravo apresentado pretendesse impugnar a decisão de não recebimento do recurso extraordinário (ID 21603562), haveria por ser declarado intempestivo. ANTE O EXPOSTO, DEIXO DE CONHECER o agravo de ID 24817767. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito